Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Interesse recursal do ministério público. Preliminar rejeitada. Fiscal da ordem jurídica. Educação básica. Processo seletivo. Matrícula escolar. Regressão escolar voluntária. Princípio da continuidade pedagógica. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público contra sentença, em mandado de segurança, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que, desde que aprovada em todas as fases do certame, a autoridade coatora realize a matrícula da impetrante no 6o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Militar Dom Pedro II.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificarse é legítima a recusa de matrícula em série já cursada, quando ausente vedação expressa no edital do certame, bem como em examinar se a negativa de matrícula viola o princípio da vinculação ao edital e configura afronta a direito líquido e certo do candidato aprovado.

III. Razões de decidir
3. Ainda que o recurso interposto pelo Ministério Público vá de encontro à pretensão da menor impetrante, o órgão possui interesse recursal na qualidade de fiscal da ordem jurídica, em obediência aos artigos 176, do CPC e 127, da CF. Preliminar rejeitada.
4. A legislação educacional vigente preconiza o princípio da continuidade e progressão escolar, salvo em casos excepcionais devidamente justificados, no que é dever do Estado assegurar a proteção integral dos estudantes, o que inclui evitar a regressão escolar indevida.
5. A matrícula em série escolar já concluída configura regressão escolar, vedada pelas diretrizes da Lei no 9.394/1996 (LDB) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990).
6. A atuação administrativa que veda a regressão escolar voluntária visa proteger o desenvolvimento pleno da criança e preservar a lógica do processo educacional contínuo.
7. A matrícula de candidato em série escolar já cursada pode ser legitimamente recusada por instituição de ensino, mesmo sem vedação expressa no edital, quando fundada em normas educacionais e deliberação pedagógica motivada.
8. Não configura violação ao princípio da vinculação ao edital a recusa administrativa baseada em fundamentos legais e pedagógicos compatíveis com o ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 176 e 178, II; CF, art. 37 e 127; Lei 9.394/1996 (LDB); Lei 8.069/1990 (ECA); Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1083406, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 14/03/2018; TJDFT, Acórdão 2022305, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025.